Tribunal: TJBA
Processo: 8031732-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031732-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: H. C. M. e outros

Advogado(s)
:
VITOR HUGO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INFANTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA. TRATAMENTO MULDISCIPLINAR. FISIOTERAPIA (MÉTODO THERASUIT), FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL. POSSIBILIDADE.
ROL TAXATIVO MITIGADO EM PROL DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ACOMPANHAMENTO QUE CONSTITUI CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO PACIENTE.
EQUOTERAPIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031732-78.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
H. C. M.
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator